Tribunal: STF
Processo: AI 202467
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o HC 74.305, de que fui
relator, firmou o entendimento de que, se já foi prolatada sentença
condenatória, ainda que não transitada em julgado, antes da entrada
em vigor da Lei 9.099/95, não pode ser a transação processual a que
alude o artigo 89 dessa Lei aplicada retroativamente, porque a
situação em que, nesse momento, se encontra  o processo penal já não
mais condiz com a finalidade para a qual o benefício foi instituído,
benefício esse que, se aplicado retroativamente, nesse momento,
teria, até, sua natureza jurídica modificada para a de verdadeira
transação penal.
Agravo a que se nega provimento.